Tribunal: TJMT
Processo: 1020271-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1020271-98.2021.8.11.0000 COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA
AGRAVADO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA, contra decisão proferida pela 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos Ação de Execução n.o 1018940-26.2019.8.11.0041, movida em face de PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO, determinou o imediato desbloqueio da quantia indisponibilizada pelo Sistema Sisbajud, referente ao fundo partidário do executado (ID no 100040489 - págs. 1 e 2).
Sustenta que, em que pese a decisão transparecer posição dos tribunais pátrios quanto a impenhorabilidade de valores do Fundo Partidário, a decisão incorre em error in judicando ao não observar os elementos probatórios que demonstram um claro ‘distinguishing’ ao caso concreto, haja vista que os comprovantes juntados pela própria Agravada demonstram que os valores presente na conta bloqueada seriam decorrente de doação de pessoa física e outras agremiações partidárias, e, assim, possuindo natureza privada, portanto, sendo servível para pagamento de débitos de campanha eleitoral.
Defende que a recentíssima decisão do STJ (REsp: 1800265 MS 2019/0054512-4) é contundente ao afirmar que as receitas que constituem o patrimônio do partido podem ser compostas de bens públicos e privados, sendo possível, assim, a penhora de outros recursos financeiros partidários que não aqueles que compõem origem pública.
Assevera que a natureza do montante bloqueado para saldar a dívida da ação de execução é fruto de uma doação, logo, não apenas pode ser utilizado para saldar débitos da campanha eleitoral, como deve ser utilizado (obrigação legal – art. 24 da Resolução no 23.546/2017).
Esclarece que, conforme a dicção do art. 5o da Resolução no 23.546/2017 do TSE, existem diversas fontes de receita que integram o patrimônio dos partidos políticos, Ex.: Fundo Especial; doações, sobras de campanha, sendo certo que o Fundo Partidário de forma alguma pode ser confundido com o patrimônio dos partidos, estando inclusive em apenas uma das contas bancárias dessas organizações.
Requer seja atribuído efeito suspensivo ao decisum (art. 1.019, I, CPC) e, subsidiariamente, caso no momento da decisão tenha havido a liberação dos valores à Agravada, requer-se a antecipação de tutela para que seja determinado ao Juízo de Primeiro Grau que seja exarada nova ordem de bloqueio ao Sistema Bacen-Jud no valor de R$ 41.865,95 (quarenta e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) nas contas das Agravada, preferencialmente, perante o Banco Brasil, Agência 46 -9, Conta Corrente 524925 – 2, viabilizando que o fim do bloqueio apenas se fará possível quando a Agravada apresente claros meios para saldar a dívida.
É o relatório.
Decido.
Em cognição sumária, não verifico a necessária relevância da fundamentação a ensejar a concessão de efeito suspensivo, conforme faculta o art. 1.019, I, do CPC/15.
Isto porque, são absolutamente impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político (CPC, art. 833, XI, CPC), dentre os quais se incluem recursos originados de fontes públicas, como as multas e penalidades, recursos financeiros destinados por lei e dotações orçamentárias da União (LF 9.096/95, art. 38, I, II e IV), ou de fonte privada, como as doações de pessoa física ou jurídica diretamente ao fundo partidário (LF 9.096/95, art. 38, III), sendo desinfluente a origem do débito exequendo, ainda que relacionado às atividades previstas no art. 44 da Lei no 9.096/1995.
A propósito do tema concernente ao financiamento partidário, impende transcrever a abalizada doutrina desenvolvida por JOSÉ JAIRO GOMES:
"A bem ver, vige no Brasil um sistema misto de financiamento partidário. Os partidos recebem recursos tanto do Estado quanto de particulares.
Em geral, as fontes de recursos partidários podem ser assim sumariadas: (i) fundo partidário; (ii) doações privadas, de pessoas físicas; (iii) comercialização de bens; (iv) comercialização de eventos.
Atualmente, é vedado o financiamento partidário por pessoa jurídica. A vedação decorre da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI no. 4.650/DF, julgada pelo Plenário em 19-9-2015. Nesse julgado, foi declarada a inconstitucionalidade dos artigos 31, 38, III, 39, caput e par.5o., todos da Lei no. 9.096/95. A inconstitucionalidade abrange não apenas a doação a partido destinada especificamente ao financiamento de campanha eleitoral, como também para sua manutenção. Ou seja: veda-se qualquer doação de pessoa jurídica a partido, independentemente da finalidade.
O fundo partidário (Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos) é regulado no artigo 38 da LOPP, sendo constituído por:"I - multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas; II recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual; III- doações de pessoa física, efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do Fundo Partidário; IV dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por trinta e cinco centavos de real, em valores de agosto de 1995." (Curso de Direito Eleitoral, 12a. edição, 2016, páginas 116/117).
In casu, comprovou-se que as doações das pessoas físicas foram destinados ao Fundo Partidário (ID no 68620323 - Pág. 2 e ID no 68620323 - pág. 4 – PJE em 1a instância), os quais, em análise conjunta com os extratos de 68620323 - págs. 1 a 3 (PJE em 1a instância), demonstram que, de fato, o bloqueio recaiu sobre recursos do Fundo Partidário, sendo, pois, impenhorável à luz do artigo 833, inciso XI, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, indefiro a pleito liminar.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora